Tribunal: TJSP
Processo: 1022598-14.2020.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Trânsito – Procedimento administrativo de suspensão da CNH - Suspeita de irregularidade no processo de habilitação – Portaria no 116/2018 - Inexistência de prova da expedição da intimação ou notificação do interessado – Lei no 10.177/98 - Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido